Tribunal: TJES
Processo: 0000422-31.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000422-31.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEVAIR PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA
DUVIDOSA.
INDÍCIOS DE PROVA.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

SENTENÇA PROFERIDA COM JURIDICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na espécie
,
a
materialidade
em relação ao
crime de tráfico de drogas
restou
evidenciada
através do
Auto de Apreensão
(
f
l
.
13
)
,
do
Auto de Constatação
de Substância Entorpecente

(fl.
14)
,
do

B
oletim
U
nificado
nº
43403240
(fls.
15
/
18
)
e

do
Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense nº 8842/2020
(fl.
73
)
.
Entretanto, quanto a
autoria
do recorrido,
pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em 1º e 2º graus de jurisdição, não
há
motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela destacada na instância antecedente
quanto ao deficiente acervo probatório.

2.
E
m que pese os incisivos argumentos manejados pelo
Parquet
, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria dos crimes imputados ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual dever ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

3
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000422-31.2023.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEVAIR PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: ANDRE ZAGO MARINO - ES30474-A, FRANCISLAINE SOARES TINELLI - ES29336-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
422
-
31
.20
2
3
.8.08.00
14

APELANTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:

DEVAIR PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Eminentes pares, como fiz constar no relatório
, t
rata-se de apelação criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da
r.
sentença proferida pelo MM. Ju
i
z

de Direito
da
1ª
Vara
Criminal de Colatina (fls. 227/229)
,
que
julgou
im
procedente a

pretensão punitiva estatal para
o fim de
absolver
DEVAIR PEREIRA DA SILVA
pela prática d
os
crime
s
descrito
s
no art.
33,
caput
,
e art. 35, ambos

d
a Lei nº 11.343/06,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

Em suas razões
de fls.
245
/
251-verso
,
o
presentante do
Parquet
de 1º grau

requer
a condenação d
o apelado diante do
conjunto fático-probatório
apresentado nos autos.

Em contrarrazões lançadas às fls. 291/298, a defesa busca a manutenção da sentença.

Em seguida,
Parecer Ministerial
opinando
pelo
provimento do recurso

(ID
6825742)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a

peça acusatória,
tendo como base o
Inquérito Policial nº 148/2020,
que,
em período que não se pode precisar
(
ano de 2020
)
, n
o

bairro
Barbados, em Colatina,
Leiv
e
sson dos Santos Costa
e
Devair Pereira da Silva
,
ora recorrido,
associaram-se para o fim de
cometer
reiteradamente o
delito
de tráfico de drogas, disseminando os entorpecentes conhecidos como “maconha” e “crack” na
comunidade
.

Consta que no dia 14/10/2020, por volta das 10h00m, na Rua Acendino Aguiar, no mesmo bairro, foram localizadas e apreendidas em um terreno baldio no entorno da residência de Leiv
e
sson,

345 (trezent
o
s e quarenta e cinco) pedras de “crack”,
que
pertenceriam
à associação criminosa comandada pelo
apelado
Devair.

A
denúncia

revela
que
em junho de 2020, Lucas Ribeiro Sa
l
es, Jaci Scardini J
ú
nior e Everton Costa de Oliveira J
ú
nior
teriam sido
presos em flagrante no bairro Barbados,
também
pela prática d
e
tráfico de drogas, sendo instaurado o
Inquérito Policial nº
IP 070/2020/DENARC/15
ª
DR-COL,
ocasião em que Devair Pereira da Silva, apontado como chefe do grupo criminoso, conseguiu empreender fuga.

Depreende-se
da
exordial
que após o
fato
acima
narrado
, autoridades policiais receberam denúncias
de q
ue
o recorrido
continuava coordenando o tráfico de entorpecentes na localidade.

Extrai-se
que n
o início das investigações,
foi registrada
um
a

notícia-crime apócrifa (registro de denúncia 181 nº
416082
)
relatando que um indivíduo identificado como “Leleu” estava
traficando drogas
no bairro
em questão e
que
escondia o
s
entorpecente
s
“em uma mata situada na via”,
motivo pelo qual

a autoridade policial
a
presentou uma

represent
a
ção
pela busca e apreensã
o
domiciliar em
desfavor
d
e
Leiv
e
sson dos Santos Costa
(0005373-73.2020.8.08.0014).

Deferida a medida
em
14/
10/
2020, por volta das
10h00m
, policiais civis se dirigiram ao endereço
de Leiv
e
sson, quando o
avistaram
s
entado em uma mesa de bar, próximo a um terreno baldio.

Realizadas buscas
em sua
residência,
os agentes localizaram
diversas sacolinhas de chup-chup, além da quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais).
Em seguida,
em
buscas
efetuadas
no terreno baldi
o
,
foram
localiza
das
345 (trezent
o
s e quarenta e cinco) pedras de “crack”.

Se extrai
ainda
que no dia
20/
10/2020,
a autoridade policial formulou pedido de autorização judicial para análise investigativa e pericial no aparelho de telefonia celular apreendido em poder
de
Leivesson
(
marca Motorola, linha
nº
27 99706-0268, IMEI 359506099633458
),
o qual
foi deferido.

Examinado o
celular apreendido, constatou-se a existência de estruturada associação criminosa formada pelos denunciados,
através de conversas extraídas via aplicativo “Whatsapp” entre “Leleu”
(
Leivesson) e “Moço” (Devair),
tendo como objetivo primordial a comercialização de substâncias entorpecentes.

P
ois bem.

Na espécie
,
a
materialidade

em relação ao
crime de tráfico de drogas
restou
evidenciada
através do
Auto de Apreensão
(
f
l
.
13
)
,
do
Auto de Constatação
de Substância Entorpecente

(fl.
14)
,
do

B
oletim
U
nificado
nº
43403240
(fls.
15
/
18
)
e

do
Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense nº 8842/2020
(fl.
73
)
.

Entretanto, quanto a
autoria
do recorrido,
pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Ministério Público atuante em 1º e 2º graus de jurisdição, não
vejo motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela destacada na instância antecedente
quanto ao deficiente acervo probatório.

Em juízo, Devair
negou
ter envolvimento com o tráfico de drogas, negou
ter o apelido de “moço”, afirmou que conhece Leivesson do bairro Barbados, que em outra ocasião fugiu de uma abordagem policial quando estava ajudando o nacional Everton a cortar drogas, sendo este o motivo pelo qual saiu do bairro.

Após compulsar os autos, verifico que
não restou comprovado que
o réu Devair Pereira da Silva
tinha
relação com os entorpecentes apreendidos ou com
os atos de traficância realizados por
Leivesson dos Santos Costa.

Não se desconhece que
em relação aos crimes de tráfico de
drogas
, as palavras dos policiais ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.
Entretanto, inobstante
o teor dos depoimentos prestados, estes devem
guardar
consonância com os demais elementos de prova, o que não se verifica n
o caso concreto
.

Quanto ao ponto, peço vênia para reproduzir excerto da brilhante sentença recorrida:

“
(...)
Percebo que os investigadores de polícia civil relataram que os principais
indícios de autoria em relação ao acusado Devair
eram
denúncias anônimas
recebidas pela autoridade policial, as quais davam conta que Leivesson estava vendendo drogas para Devair, suposto ‘dono’ do tráfico de drogas no bairro Barbados.

(...)

Da análise das declarações prestadas em juízo, extraio que
não há elementos que comprovem que os acusados mantinham um vínculo associativo estável e permanente, nem tampouco que praticavam o tráfico de drogas juntos de maneira reiterada
, a ponto de justificar a condenação nas iras do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse viés, ressalto que
não consta nenhuma menção direta a Devair no aparelho de telefonia celular que era utilizado por Leivesson, não havendo nos autos elementos que confirmem a identidade do contato identificado como ‘Moço’.
Não obstante a esposa de Leivesson ter declarado em juízo que acreditava que ‘Moço’ era uma alcunha para Devair, acrescentando que o denunciado era conhecido assim no bairro Barbados, não foi produzida nenhuma outra prova que corrobore esta informação, o que demonstra que a conclusão de que ‘Moço’ se tratava de Devair
também se baseia em meras conjecturas, insuficientes para a condenação do réu.

Esclareço que, apesar dos
indícios
existentes, se faz necessária uma prova mais firme, pois com a análise feita no caso concreto, observando todas as provas colhidas durante a instrução criminal, não consegui observar com segurança, fatos concretos que atestassem, com a certeza necessária ao juízo condenatório (...).” (grifo nosso)

O
ra, não se está aqui a desmerecer a atuação dos policiais
civis,

conhecedores
que são
do
s meandros da criminalidade e
d
o
modus operandi
da traficância. Tampouco se está a
desconsiderar seus depoimentos prestados na condição de
agentes públicos que são.

Todavia,
o direito penal não opera com probabilidades.
A
o contrário, exige a certeza da autoria e culpabilidade para a condenação de quem quer que seja, o que não restou demonstrado
nos autos
, com a clareza que se requer.

D
ito isto e em que pese os incisivos argumentos manejados pelo
Parquet
, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria dos crimes imputados ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual dever ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)